Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-85.2019.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBAS. Manutenção de apreensão de caminhão e caçambas utilizado em área ambientalmente protegida que resultou em infração ambiental, que não se justifica. Possibilidade de nomeação do infrator como fiel depositário do bem. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBAS. Manutenção de apreensão de caminhão e caçambas utilizado em área ambientalmente protegida que resultou em infração ambiental, que não se justifica. Possibilidade de nomeação do infrator como fiel depositário do bem. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido.